Tribunal: TJPA
Processo: 0805319-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805319-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA

PROCURADOR: JOAO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (
Tema 1.051
).

2. Contudo, o STJ possui entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal.

3. Assim, considerando que, i
n casu,
a sentença foi publicada em 21/06/2017, sendo, portanto, posterior à homologação do plano de recuperação judicial (20/06/2016), possui natureza extraconcursal.

4. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805319-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA: MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da decisão (Id. 5360206), prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás (Processo nº 0000331-20.2008.8.14.0136), Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Medida Liminar, movida por MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA SILVA.

Transcrevo a decisão combatida no Recurso de Agravo de Instrumento (Id Num. 5360206).

“(...)

De fato, os honorários são devidos ao advogado do vencedor e a ele pertence, tendo este direito subjetivo autônomo para executar a sentença nesta parte (art. 85 do CPC c/c art. 23 da Lei nº 8.906/94-EOAB).

Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre honorários fixados em quantia certa, o Superior Tribunal de Justiça entende que incidem a correção monetária a partir da sua fixação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

(...)

Embora a impugnante alegue excesso de execução vez que houve homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada, onde o termo inicial da correção monetário e dos juros seria até a data do deferimento da recuperação judicial, qual seja:20/06/2016, bem como que o pagamento do valor estaria sujeito ao plano de recuperação judicial, entendo que tal tese não deve prosperar, senão vejamos:

(...)

A recuperação suspende o curso da prescrição e das ações e execuções em face do devedor. Contudo não são todos os credores que se submetem as consequências de tal recuperação, conforme se observa da Lei supramencionada.

(...)

No caso dos autos, observa-se que a executada teve homologado o plano de recuperação judicial em 20/06/2016, conforme traz à baila em sua impugnação.

Ocorre que a sentença a ser cumprida que condenou a executada ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, foi proferida em 20/06/2017 e publicada em 21/06/2017 (Fls. 171/172), ou seja, em data posterior ao pedido de recuperação judicial.

Desta feita, considerando que o crédito executado foi constituído após o pedido de recuperação judicial da executada, entendo que não se sujeita aos seus efeitos, isso porque é inviável a habilitação no plano de recuperação judicial desse crédito posteriormente constituído.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pela executada, pelo que DECLARO legítima a cobrança dos honorários sucumbenciais pelo exequente, honorários que serão corrigidos a partir de sua fixação (21/06/2017).

Intime-se a exequente para que apresente os cálculos do crédito devidamente atualizados no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com a apresentação dos cálculos, INTIME-SE a executada para efetuar o pagamento.”

Nas razões recursais do agravo de instrumento, em síntese, o recorrente enfatizou que o Magistrado
a quo
não laborou com o devido acerto.

Argumenta que o fato gerador que determina se o crédito é concursal ou extraconcursal é a data do evento danoso que gerou a demanda e não a data do provimento da sentença, ainda que os honorários tenham sido proferidos em sentença.

Alega que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a 20.06.2016, deverão ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial, ou seja, através de certidão de crédito.

Aduz que ainda que não se entenda que os créditos são de natureza concursal, o mesmo está sujeito ao regime de recuperação judicial, nesse caso como crédito extraconcursal, onde os créditos poderão ser liquidados e após o trânsito em julgado, o juízo de origem expedirá ofício ao Juízo de Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.

Segue alegando que como a ação em análise foi distribuída em 2008, o objeto da mesma foi constituído antes de 2016, quando a empresa entrou em recuperação judicial, sendo, portanto, um crédito concursal, pelo que deveria obedecer ao trâmite estipulado pelo Juízo de Recuperação Judicial.

Arguiu que considerando a aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral dos Credores e homologado pelo juízo competente, todos os créditos nele incluídos foram novados, nos termos do que dispõe o artigo 59 da Lei nº 1.101/05.

E, como consequência, afirma que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a 20.06.2016 deverão ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial.

Pleiteou, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob pena de dano irreparável à empresa recorrente, e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida, determinando a extinção da execução e expedição de certidão de crédito em favor das partes exequentes no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) devendo estas se habilitarem no Juízo de Recuperação Judicial. E, caso haja penhora nos autos, que seja realizada a devolução do valor penhorado ante a impossibilidade de constrição e levantamento do patrimônio da empresa executada.

Em remate, requereu ainda que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Eladio Miranda Lima, inscrita na OAB/RJ sob o nº. 86.235, para fins de intimação/publicação no órgão da Imprensa Oficial, sob pena de nulidade do ato.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 5582700).

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id.5786210.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade

O agravante se insurge em relação à decisão agravada que reconheceu o crédito como extraconcursal, considerando a data em que a sentença que condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência foi publicada.

Reconsidero a decisão de Id. 5582700 em que deferi o efeito suspensivo pleiteado nesta via recursal, considerando o que segue:

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos fixou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (
Tema 1.051
).

É o julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4.
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.531 - RS (2019/0290623-2) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 09 de dezembro de 2020(Data do Julgamento)”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a
sentença (ou o provimento jurisdicional equivalente) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios de sucumbência
, conforme se extrai do seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃODA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.2.
A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.
3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019, grifei)

No caso sob análise, o crédito em questão é decorrente de honorários advocatícios, cuja sentença foi publicada em 21/06/2017, após o deferimento do plano de recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016.

Com efeito, embora o evento danoso que deu origem à Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Medida Liminar tenha ocorrido em data anterior ao marco recuperacional, o fato gerador do direito ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência, qual seja, o ato jurisdicional que os fixou, é posterior ao deferimento da recuperação judicial, razão pela qual, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, o crédito ostenta natureza extraconcursal e não se submete ao juízo universal, não se operando a novação prevista no art. 59 do mesmo diploma legal.

Não prospera, assim, no caso concreto, o argumento de que o acessório deve seguir o principal, sobretudo em virtude do caráter alimentar dos honorários advocatícios e da natureza distinta dos créditos e de seus fatos geradores em relação à recuperação judicial.

Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.

5. Recurso especial provido.”

(REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede a caracterização de divergência jurisprudencial.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021, grifei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO SUBMISSÃO, NA HIPÓTESE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional que lhe fixa, razão pela qual, uma vez fixados após o pedido de recuperação judicial, a ela não se submete.

2. Nos termos do art. 1021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. Agravo interno não conhecido.”

(AgInt no REsp 1851800/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020, grifei)

Assim, considerando que a sentença que condenou a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios foi publicada em 21/06/2017, portanto, posterior à homologação do plano de recuperação judicial, 20/06/2016, deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos por estar de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional que lhe fixa, tendo, portanto, natureza extraconcursal.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação e torno sem efeito a decisão sob o Id. 5582700.

É o voto.

Belém (PA), 20 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/09/2021